Tribunal: TJPA
Processo: 0041570-23.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041570-23.2010.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO GUILHERME GODINHO QUINTELA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO ORDINÁRIA DE
CONCESSÃO DE
PENSÃO POR MORTE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
APELAÇÃO DO MP.
SUSPENSÃO DO PROCESSO EFETIVADO DENTRO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS.

APELAÇÃO DO IGEPREV.

PENSÃO POR MORTE.
ALEGAÇÃO DO I
GEPREV DE NÃO
COMPROVAÇÃO PELO APELADO, DA CONVIVÊNCIA EM COMUM E DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA À ÉPOCA DO ÓBITO DO SEGURADO.
SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL PROFERIDA EM JUÍZO DE FAMÍLIA QUE DEVE SER VALORADA EM COTEJO COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS QUE CABIA AO APELANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CPC/15.

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS À UNANIMIDADE.

1-
De início, em relação à insurgência do Ministério Público de primeiro grau, em relação à
suspensão do processo, observa-se que o Magistrado ao determinar a referida suspensão processual, o fez com fundamento no art. 265, IV,
a
, do CPC/73, vigente à época, por entender que a sentença de mérito dependia do julgamento de outra causa que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Assim, não há mácula ao devido processo legal.

2-
Mérito.
A questão reside em verificar o direito do Apelado à concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Maria da Consolação Bechman Araújo, ocorrido em 06.09.2009, bem como, o direito à percepção dos valores retroativos e não pagos, a contar do óbito da ex-segurada e ao pagamento do auxílio-funeral.

3-
Restou
comprovada a existência de união estável entre o Apelado e a ex-segurada, falecida em 06.09.2009, tendo sido juntado aos autos comprovantes de residência da época do óbito da companheira; declaração da própria ex-segurada de que o Apelado mora em sua residência (Id 8039156 - Pág. 25), declaração de dependência do Plano de Assistência à Saúde – IASEP (Id 8039156 - Pág. 6) e pagamento de auxílio funeral (Id 8039156 - Pág. 9).

4-Sentença declaratória de união estável
post mortem
(Id 8039166 - Pág. 1/4), proferida nos autos do processo nº 0007972-39.2014.8.14.0301, reconhecendo a existência de união estável entre o Apelado e a falecida, diante do reconhecimento jurídico do pedido pelos requeridos Paulo Sérgio Beckman de Araújo e Marilea do Socorro Beckman de Araújo, filhos da ex-segurada, em sede de se audiência de instrução e julgamento.

5-É cediço que a sentença declaratória de união estável proferida em Vara de Família não constitui
prova plena da qualidade de dependente na condição de companheiro para fins previdenciários, consoante
entendimento do STJ. Contudo, não obstante a alegação do IGEPREV de que a sentença declaratória de união estável proferida em Vara de Família
não produz efeitos contra a Autarquia Previdenciária, uma vez que não participou do feito, tem-se que referida sentença pode ser valorada como qualquer outro meio de prova em direito admitida. Precedentes do STJ.

6-Observa-se que o reconhecimento da união estável por aquele feito em cotejo com os demais elementos constantes dos autos, corrobora a existência da união estável havida entre o Apelado e a
de cujus
.

7-O Ministério Público, em seu parecer nesta segunda instância, manifesta-se pelo não provimento dos Recursos de Apelação, sob o fundamento de que as provas inseridas aos autos que demonstram fartamente a constância da união estável.

8-No que diz respeito à dependência econômica como requisito para obtenção da pensão, cumpre destacar, que o companheiro figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da Lei
Complementar Estadual nº 39/02, como bem destacado pelo juízo na sentença.
Logo, as circunstâncias dos autos indicam que o Apelado preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

9-Com efeito, observa-se que a Agravada se desincumbiu de seu ônus probatório, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373, II do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.

10-
Apelações conhecidas e não providas à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de APELAÇÕES CÍVEIS (processo nº 0041570-23.2010.8.14.0301-PJE), interpostas pelo INSTITUTO
DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra PAULO GUILHERME GODINHO QUINTELA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém-PA, nos autos da Ação Ordinária para concessão de pensão por morte e auxílio funeral, ajuizada Pelo Apelado.

A sentença recorrida teve o seguinte dispositivo (Id 8039172):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que o IGEPREV conceda o benefício de pensão por morte ao autor em virtude do falecimento de Maria da Consolação Bechman Araújo, bem como efetue o pagamento retroativo dos meses não pagos pelo requerido a contar do óbito da exsegurada, bem como condenar o réu ao pagamento do benefício de auxílio-funeral.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §4º, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Decorridos os prazos legais, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)”

Em suas razões recursais (Id 8039174)
a Autarquia Previdenciária discorre, em síntese, sobre o princípio da legalidade e a impossibilidade do magistrado atuar como legislador positivo e a separação dos poderes.

Alega que não há direito à pensão previdenciária ao Apelado, por ausência de provas da constância da união estável na época do óbito, aduzindo, ainda, que a inoponibilidade perante o IGEPREV da sentença declaratória de união estável.

Defende a impossibilidade de pagamento do auxílio funeral e, que o Apelado não possui a qualidade de beneficiário.

Ao final, requer o provimento do apelo, pugnando pela reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 8039176) à apelação do IGEPREV, pugnando pelo não provimento do apelo.

O Ministério Público também apresentou apelação (Id 8039177), aduzindo que para que fosse legítima a suspensão do processo para que se aguardasse a declaração de existência ou inexistência de relação jurídica objeto de outro processo, seria necessário que referida demanda já se encontrasse em curso ajuizada, de forma a não se considerar legitimo o interregno da suspensão que durou 2 anos e 9 meses, sob pena de violar o devido processo legal.

Aduz que o IGEPREV não participou como terceiro interessado no polo passivo na Ação de Reconhecimento de União Estável post mortem que tinha fins eminentemente previdenciários, o que compromete a higidez da sentença como indício de prova.

Ao final, requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso do Ministério Público (Id 8039178), pugnando pelo não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento das Apelações (Id 8712716).

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DAS APELAÇÕES e da REMESSA NECESSÁRIA, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-las.

De início, em relação à insurgência do Ministério Público de primeiro grau, em relação à
suspensão do processo, observa-se que o Magistrado ao determinar a referida suspensão processual, o fez com fundamento no art. 265, IV,
a
, do CPC/73, vigente à época, por entender que a sentença de mérito dependia do julgamento de outra causa que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Assim, não mácula a ser reconhecida ao devido processo legal.

No mérito, a questão reside em verificar o direito do Apelado à concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Maria da Consolação Bechman Araújo, ocorrido em 06.09.2009, bem como, o direito à percepção dos valores retroativos e não pagos, a contar do óbito da ex-segurada e ao pagamento do auxílio-funeral.

No âmbito estadual, a pensão por morte está prevista na Lei
Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006).

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável
, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

(...) (grifei)

Dos autos, constata-se que restou
comprovada a existência de união estável entre o Apelado e a ex-segurada, falecida em 06.09.2009, tendo sido juntado aos autos comprovantes de residência da época do óbito da companheira; declaração da própria ex-segurada de que o Apelado mora em sua residência (Id 8039156 - Pág. 25), declaração de dependência do Plano de Assistência à Saúde – IASEP (Id 8039156 - Pág. 6) e pagamento de auxílio funeral (Id 8039156 - Pág. 9);

Restou juntado aos autos também sentença declaratória de união estável
post mortem
(Id 8039166 - Pág. 1/4), proferida nos autos do processo nº 0007972-39.2014.8.14.0301, reconhecendo a existência de união estável entre o Apelado e a falecida, diante do reconhecimento jurídico do pedido pelos requeridos Paulo Sérgio Beckman de Araújo e Marilea do Socorro Beckman de Araújo, filhos da ex-segurada, em sede de se audiência de instrução e julgamento.

É cediço que a sentença declaratória de união estável proferida em Vara de Família não constitui
prova plena da qualidade de dependente na condição de companheiro para fins previdenciários, consoante
entendimento do STJ, senão vejamos o precedente abaixo:

No mérito, tem-se como questão controvertida acerca da possibilidade de extensão dos efeitos da decisão
declaratória
de
união

estável
proferida pelo Juízo da Vara de Família contra a Universidade, para fins de recebimento de pensão estatutária
. Segundo a regra geral disposta no artigo
472
do
CPC/1973
, a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. (...)
Acórdão Ministro Herman Benjamin, a Segunda Turma do STJ, analisando a validade da
sentença declaratória de união estável
, entendeu que referida
sentença
não é prova plena da qualidade de dependente na condição de companheira para fins de direito perante a Previdência Social
. Referido julgado está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
ENTRE TIO E SOBRINHA.
SENTENÇA
EM JUÍZO DE FAMÍLIA. EFEITOS RELATIVOS AO ENTE PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO
DECLARATÓRIA
. RESPEITO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão que negou o direito à pensão por morte de tio em favor da sobrinha por estar provada a simulação da relação conjugal. [...] 3.
A jurisprudência do STJ é em sentido contrário à tese de que a
sentença
exarada sem a participação no polo passivo do ente previdenciário tenha eficácia probatória plena
. 4. São exemplificativos os casos de
sentença
trabalhista que reconhece tempo de serviço e de decisão judicial de Vara de Família que declara vínculo conjugal (o caso dos autos), situações em que o título judicial declaratório tem eficácia, mas sujeito a contraditório pelo ente previdenciário, se este não fez parte da relação jurídico-processual originária, na pretensão administrativa ou judicial de concessão do benefício previdenciário. Dessume-se essa compreensão de vários julgados do STJ, entre os quais: RCD no
AREsp 886.650/SP
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2016;
AgRg no REsp 1.532.661/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.8.2015;
AgRg no AREsp 437.994/MG
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.3.2015;
REsp 1.427.988/PR
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9.4.2014;
REsp 1.401.565/MG
, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.4.2014. [...] 9. Recurso Ordinário improvido. (
RMS 48.257/RJ
, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2016, grifei)

Assim, tenho que a
sentença declaratória de união estável
proferida pelo Juízo da Vara de Família - ajuizada contra herdeiros para fins sucessórios - não faz coisa julgada perante a autarquia, porque não fez parte do processo originário. Deve ser considerada apenas como início de prova material, a qual deverá ser conjugada e corroborada com outros elementos probatórios a fim de provar a qualidade de beneficiário do autor, para fins de recebimento de pensão estatutária
. No caso dos autos, consta da
sentença
de improcedência do pedido o seguinte (e-STJ fls. 193-195): (...). Desse modo, decidiu com acerto o juiz de primeiro grau, pois a referida
sentença declaratória de união estável
proferida pela Justiça estadual não vincula a autarquia uma vez que esta não foi integrada à lide no processo da Justiça estadual. (...)

(STJ - REsp: 1962159 RS 2021/0163253-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 01/02/2022 - grifei)

Contudo, não obstante a alegação do IGEPREV de que a sentença declaratória de união estável proferida em Vara de Família
não produz efeitos contra a Autarquia Previdenciária, uma vez que não participou do feito, tem-se que referida sentença pode ser valorada como qualquer outro meio de prova em direito admitida.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE.
SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL PROFERIDA EM JUÍZO DE FAMÍLIA
. INVIABILIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO À UNIÃO QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO ORIGINÁRIA (ARTIGO 472 DO CPC/1973).
INÍCIO DE PROVA MATERIAL, A QUAL DEVERÁ SER CONJUGADA E CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A FIM DE PROVAR A QUALIDADE DE SEGURADO DO FALECIDO, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ESTATUTÁRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DA UNIÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. ( AgInt no AREsp 578.562/RJ, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Relator p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 30/8/2018 - grifei)

Desta forma, no caso concreto, observa-se que o reconhecimento da união estável por aquele feito em cotejo com os demais elementos constantes dos autos, corrobora a existência da união estável havida entre o Apelado e a
de cujus
.

O Ministério Público, em seu parecer nesta segunda instância, manifesta-se pelo não provimento dos Recursos de Apelação, sob o fundamento de que as provas inseridas aos autos que demonstram fartamente a constância da união estável, senão vejamos trecho do parecer:

“Desta forma, diante das provas inseridas aos autos que demonstram fartamente a constância da união estável, bem como o que prescreve a referida lei, é de se considerar como dependente o ora apelado, sendo também presumida a sua dependência econômica.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

(...)

Assim, ao nosso sentir, faz jus o ora apelado à percepção do benefício de pensão por morte, bem como os valores retroativos dos meses não pagos pelo requerido, a contar do óbito da ex-segurada, bem como condenar ao pagamento do auxílio-funeral.

Portanto, merece ser mantida a decisão a quo.

Por todo o exposto, o Ministério Público, através desta Procuradora de Justiça, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTOS dos RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação ao norte.”

Com efeito, verifica-se que o Apelado comprovou a condição de companheiro da falecida, diante das provas constantes dos autos que corroboram a constância da união estável.

No que diz respeito à dependência econômica como requisito para obtenção da pensão, cumpre destacar, que o companheiro figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da
Lei
Complementar Estadual nº 39/02, como bem destacado pelo juízo na sentença.

Logo, as circunstâncias dos autos indicam que o Apelado preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

Com efeito, observa-se que a Agravada se desincumbiu de seu ônus probatório, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373, II do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e à REMESSA NECESSÁRIA, mantendo-se a sentença em
sua integralidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2023